Tribunal: TJDFT
Processo: 0752473-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752473-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, LUCIANE PENNA FIRME HORNA APELADO: LUCIANE PENNA FIRME HORNA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões (ID 74639052). Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator